Tribunal: TJDFT
Processo: 0703881-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITOS HUMANOS DAS MULHERES. RECLAMAÇÃO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação ajuizada decisão do Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF, que indeferiu medidas protetivas de urgência, sob fundamento de ausência de motivação de gênero. A vítima alegou perseguições, ofensas e ameaça feitas por ex-cônjuge, com quem possui pendências patrimoniais. O pedido incluía liminar para proibição de aproximação e contato, indeferida no curso do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de medidas protetivas de urgência com fundamento na Lei no 11.340/06 (Lei Maria da Penha), especialmente quanto à caracterização de violência baseada em gênero.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A caracterização da violência doméstica e familiar, para fins de incidência da Lei no 11.340/06, exige a presença de motivação de gênero, bem como situação de hipossuficiência ou vulnerabilidade da vítima em relação ao agressor.
4. Os elementos constantes dos autos revelam conflito de natureza patrimonial entre os envolvidos, decorrente do fim do relacionamento conjugal, sem indicativos concretos de subjugação da vítima por razão de gênero.
5. Não há demonstração de risco atual e concreto à integridade física ou psicológica da vítima que justifique a adoção de medidas protetivas com base na Lei Maria da Penha.
6. A agressão física isolada mencionada (empurrão ocorrido no carnaval de 2024) não apresenta contemporaneidade com os fatos narrados no pedido e não permite a caracterização de situação de urgência nos moldes exigidos pela legislação especial.
7. O deferimento de medidas protetivas, que impõem restrições a direitos fundamentais do suposto agressor, exige prova mínima de urgência e de motivação fundada na condição de gênero da vítima, o que não se verificou no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso improvido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de medidas protetivas com base na Lei no 11.340/06 exige prova de violência baseada em gênero, acompanhada de situação de hipossuficiência ou vulnerabilidade da vítima em relação ao ofensor.
2. Conflitos de natureza patrimonial entre ex-cônjuges, desacompanhados de risco atual e concreto à integridade da vítima, não autorizam, por si sós, a aplicação da Lei Maria da Penha.
3. A ausência de contemporaneidade dos atos de violência relatados inviabiliza o reconhecimento de urgência para a concessão de medidas protetivas.